Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. VÍCIOS INEXISTENTES. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. REVISÃO DE JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.
4. Na análise da matéria controvertida, esta Corte enfrentou expressamente a questão suscitada no recurso, destacando que a autora não foi parte no processo suscitado pela ré, senão atuou como mera interessada no feito e, nesse sentido, não deduziu pretensão autônoma em desfavor de qualquer das partes.
5. Ademais, restou consignado no julgamento que a aquiescência da ora demandante foi unicamente quanto ao valor apurado para cobrir os pagamentos do IPTU, mas, evidentemente, não forneceu, nem poderia fornecer, quitação de uma dívida que, naqueles autos, não foi objeto da pretensão inicial, daí porque, inclusive, inaplicável o disposto no art. 487, inc. II, do CPC.
6. Daí porque desnecessárias maiores considerações a respeito desses pontos, devendo o embargante, acaso discorde da decisão desta Corte, valer-se de via processualmente adequada à reforma do julgamento, não lhe aproveitando para esta finalidade a estreita via dos embargos.
7. Logo, sem razão o embargante quanto ao recurso interposto, o que, entretanto, não justifica o cabimento da multa pleiteada pela embargada, pois a inexistência dos vícios suscitados não autoriza, por si só, a compreensão de que o embargante atua de má-fé ou com intento protelatório.
8. Recurso conhecido e não provido.